Tribunal: TCU
Processo: 003.160/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3380/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.160/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ciro Cesar Alvarenga (XXX.445.068-XX); Demilson Figueira de Souza (XXX.237.898-XX); Edmilson Barbosa de Viveiros (XXX.138.198-XX); Izauro Pena da Silva (XXX.366.735-XX); Joel Jorge do Couto Filho (XXX.842.658-XX); Jose Lourenco Filho (XXX.320.958-XX); Marcelo Tadeu de Araujo (XXX.606.228-XX); Marcio Felipe Tavares de Oliveira (XXX.876.964-XX); Paulo Sergio de Melo (XXX.868.558-XX); Roberto Carlos Soares (XXX.796.698-XX); Sergio Batlouni (XXX.350.838-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.